Tribunal: TJPA
Processo: 0804267-44.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804267-44.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL NA COMARCA SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. INCIDENTE IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA contra decisão da Vara Única de Primavera/PA, nos autos de execução penal relativa ao apenado João Batista Oliveira da Silva, condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a execução penal de condenado em regime semiaberto, cuja comarca de origem não possui unidade prisional, considerando a remessa da guia de recolhimento ao juízo da Região Metropolitana de Belém/PA sem que o apenado esteja preso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comarca de Primavera/PA não possui unidade prisional, inviabilizando a execução da pena em regime semiaberto no local, nos termos do Provimento nº 016/2007-GP do TJPA.

A unidade prisional mais próxima do endereço do apenado, localizada em Capanema/PA, é a de Santa Izabel/PA, que integra a Região Metropolitana de Belém e possui estrutura adequada ao regime semiaberto.

De acordo com a Resolução nº 417/2022-CNJ, a expedição da guia de recolhimento e a intimação do apenado para início do cumprimento da pena configuram a instauração da execução penal, independentemente de sua prisão.

O juízo de execução competente é aquele da circunscrição em que situada a unidade prisional onde o condenado cumprirá a pena, conforme previsto no art. 2º do Provimento nº 016/2007-GP c/c art. 6º da Resolução nº 21/2016-TJE/PA

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

O juízo competente para a execução penal é aquele da comarca onde localizada a unidade prisional apta ao cumprimento da pena, nos termos do regime fixado na sentença condenatória.

A inexistência de unidade prisional na comarca sentenciante transfere a competência para o juízo da execução penal responsável pela fiscalização da unidade mais próxima e adequada ao regime de pena imposto.

A execução penal inicia-se com a expedição da guia de recolhimento, independentemente da efetiva prisão do apenado, conforme interpretação da Resolução nº 417/2022-CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP/1941, arts. 113 a 117; LEP, arts. 65 e 86, §3º; Provimento nº 016/2007-GP-TJPA, arts. 2º e 4º; Resolução nº 21/2016-TJE/PA, art. 6º; Resolução nº 417/2022-CNJ, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara de Execução Penal da RMB, para processamento e julgamento do feito.

23ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 29 de abril e término em 08 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém/PA em face de decisão da Vara Única de Primavera/PA, nos autos de execução penal nº
2005283-27.2024.8.14.0401 (sistema SEEU), relativa ao apenado João Batista Oliveira da Silva.

Em suas razões (
Num. 25303294 - Pág. 31/33
), o juízo suscitante, Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, sustenta que não consta nos autos de execução nada que justifique a atração de sua competência, eis que o apenado ainda se encontra em liberdade e seu endereço, declinado nos autos, situa-se na Comarca de Capanema/PA e que, então, diante da ausência de início da execução, os autos deveriam permanecer sob gestão do juízo sentenciante, que é o de Primavera/PA.

O juízo suscitado, por sua vez (
Num. 25646560
), informa que não possui competência para execução de penas em regime semiaberto (a comarca não possui presídio) e que, o cumprimento da pena dar-se-ia junto à unidade prisional de Santa Izabel/PA ou de Paragominas/PA, sendo que a primeira dista 160 km de Primavera/PA e a segunda dista 280 km, o que tornaria mais viável a execução junto à região metropolitana de Belém.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela improcedência do conflito de jurisdição, com declaração de competência do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, consoante parecer de
Num. 25817242
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em discernir se a execução penal do nacional João Batista Oliveira da Silva, com endereço declarado nos autos junto à 3ª Travessa, nº 164, próximo à Assembleia, CAIC,
Capanema/PA
- Num. 25303294 - Pág. 11/13, ainda em liberdade, porém condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, deve ser gerida pelo juízo suscitante ou suscitado, eis que a execução penal ainda não foi iniciada.

Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria, a exemplo da Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007, que enuncia:

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena.

Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Parágrafo único. No caso de recurso, os Juízes sentenciantes, se não forem competentes para a execução, ficam obrigados a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a interposição, remeter ao Juízo competente a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, viabilizando, desse modo, a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Primeiramente, cabe ressaltar que a Comarca de Primavera/PA não possui unidade prisional,
logo, forçosamente a execução da pena não lhe caberá
(consoante art. 2º do provimento acima transcrito), pois o regime inicial aplicado ao apenado foi o semiaberto. Diante do critério da proximidade, seja da comarca sentenciante, seja do domicílio do apenado (Capanema/PA), a unidade adequada ao regime semiaberto mais próxima seria a de Santa Izabel/PA, como pontuado pelo juízo suscitado em suas informações (Num. 25646560), onde a pena será cumprida.

Em verdade, a interpretação da resolução nº 417/2022-CNJ leva à conclusão diversa da proposta pelo juízo suscitante. Isso porque, o art. 23 da norma, ao determinar que o condenado à pena em regime inicialmente semiaberto seja intimado a cumpri-la, antes da expedição do mandado de prisão, em verdade, antecipa a instauração da competência do juízo da execução, que passará a atuar sobre o feito a partir da imediata expedição da guia de recolhimento, independentemente da prisão do condenado.

Eventual falta de vaga deverá ser decidida já pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 86, §3º da LEP. Nesse sentido, também é o art. 1º, §2º do provimento nº 06/2008-CJCI, deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Caso não haja disponibilidade de vagas no Centro de Recuperação para o qual foi destinado o preso, o juiz das execuções penais solicitará providências à Superintendência do Sistema Penal
”.

Destarte, diante da resolução nº 417/2022-CNJ, atuou corretamente o juízo suscitado, ao expedir a guia de execução e remetê-la ao juízo responsável pela execução das penas nas unidades prisionais de Santa Izabel/PA, nos termos da resolução nº 21, de 29 de junho de 2016 – TJE/PA (considerando que não existe unidade prisional na Comarca de Primavera/PA), para que aquele juízo inicie a fiscalização e acompanhamento do cumprimento da pena do acusado João Batista Oliveira da Silva, cabendo-lhe a expedição do respectivo mandado de prisão.

Ressalto que não se trata de transferência da execução de um juízo da execução para o outro. Trata-se da instauração de execução penal junto ao juiz natural da causa, que é a Vara de Execução Penal da RMB, nos termos do art. 2º do provimento nº 016/2007-GP c/c art. 6º da Resolução nº 21/2016-TJE/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº 2005283-27.2024.8.14.0401, o juízo da Vara de Execução Penal da RMB, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2025